Tribunal: TJDFT
Processo: 0730419-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0730419-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelos Exequentes contra a decisão proferida após oposição de embargos de declaração que confirmou a homologação de cálculos nos quais foi aplicado o índice de correção monetária TR até junho/2009. Transcrevo a decisão que deu ensejo aos embargos: Trata-se de cumprimento de sentença, tendo como devedor o DISTRITO FEDERAL. Após a expedição da RPV, o Distrito Federal foi intimado para pagamento. Assim, verifica-se que o executado satisfez a obrigação. Considerando que o pagamento é objeto da prestação jurisdicional requerida, a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 526, § 3o c/c 924, inciso II, do CPC, JULGO EXTINTO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, em face do pagamento das RPVs de IDs nos 64964879 e 64964891. Informe a parte credora os dados bancários para a transferência de valores. Prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o prazo, sem manifestação, expeça-se o Alvará. Custas "ex lege". Sem honorários. Após o pagamento do Precatório, arquivem-se os autos com as baixas de estilo. Transcrevo a decisão dos embargos: Conheço dos Embargos de Declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, todavia, não merecem acolhimento, uma vez que não vislumbro omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada. Os cálculos já foram homologados, expedidas as requisições e devidamente quitadas, estando preclusa qualquer ato que pretenda sua modificação. No caso, há infringência da decisão merecendo a irresignação recurso próprio e adequado, modo pelo qual, rejeito os aclaratórios. Arquivem-se os autos. Intimem-se. Nas razões recursais, os Agravantes alegam que: (i) nos embargos de declaração apontaram erro quanto à utilização do IPCA-E aos critérios de correção monetária, eis que a contadoria aplicou a TR no período compreendido entre 7/2009 a 25/3/2015 quando o correto a aplicar, a partir de 30/6/2009, era o IPCA-E; (ii) quando ajuizou o cumprimento de sentença, aplicou a TR como índice de correção monetária a partir de 30/6/2009, pois este era o índice vigente; (iii) ocorre que entre a propositura do cumprimento de sentença e a data da expedição dos requisitórios sobrevieram novos fatos que deveriam ser analisados pelo Juízo por ser a correção monetária questão de ordem pública e pode ser revista ainda que não haja requerimento; (iv) não há razão para falar em preclusão, uma vez que o índice de correção aplicado à época da prolação do título executivo não implica na sua irrestrita observância no momento da execução do título; (v) o Juízo a quo não observou a força vinculante das decisões do STF no RE 870.947 e ADI 5348, bem como não poderia fixar parâmetros de cálculos que já foram declarados inconstitucionais pelo STF. Deduz os seguintes pedidos: FACE AO EXPOSTO, presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas, pugna-se pela concessão de efeito suspensivo ativo para acolher a impugnação do (a)(s) Agravante(s) e determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR e assim, retificar os requisitórios expedidos constantes dos ID’s 64964879 e 64964891 e/ou expedir requisição complementar da diferença ainda não adimplida. Requer, outrossim, após solicitadas as informações de praxe e intimado os agravados para responder, querendo, o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada nos termos acima postulados. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 18767727). É o relatório. DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, contra a decisão que indeferiu o pedido de nova remessa dos autos à contadoria judicial para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária a partir de 30.6.2009. Nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já o art. 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, verifico das alegações formuladas pela Agravante a presença dos requisitos acima especificados. Conforme documentos constantes dos autos de origem, após os cálculos da contadoria (ID 20433712), o Agravante concordou com os mesmos (ID 20433785). A petição do Agravante concordando com os cálculos foi protocolizada em 2.6.2015 e os cálculos da contadoria estão com a data de 22.5.2015. Todavia, antes da satisfação do valor em execução, sobreveio o Tema 810 do STF (RE 870.947), segundo o qual o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. O STJ, por sua vez, ao julgar o RESP 1.495.146/MG sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a forma de atualização monetária para os débitos da Fazenda Pública: 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018) O presente caso versa sobre cumprimento de sentença de título executivo judicial formado em ação de cobrança sobre remuneração de servidor público. Ademais, é possível a alteração de ofício do índice de correção monetária por ser consectário legal da condenação. Neste sentido, colaciono julgado deste TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO IMEDIATA DO ENTENDIMENTO FIRMADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 810. RECURSO ESPECIAL JULGADO PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. RESP 1.495.146/MG (TEMA 905). 1. A correção monetária conforma matéria de ordem pública, pois tal encargo é consectário legal da condenação. É, portanto, passível de alteração de ofício, não ocorrendo preclusão, ofensa à coisa julgada, nem tampouco reformatio in pejus. 2. A referência expressa no dispositivo da sentença a índice de correção monetária não impõe a sua incidência quando dos cálculos do cumprimento, pois devem ser aplicados os índices segundo a legislação vigente e que de fato recomponham o poder aquisitivo da moeda. 3. Em relação à correção monetária incidente sobre os débitos da Fazenda Pública, a tese definida no Tema 810 do STF (RE 870.947) foi a seguinte: "O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina." 4. De acordo com o entendimento firmado pelo e. STJ no julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), pelo rito dos recursos repetitivos, "as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.". 5. Deu-se provimento ao Agravo de Instrumento. (Acórdão 1270163, 07080328320208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). Está presente, portanto, a probabilidade de provimento do recurso. Quanto ao risco de dano, caso não concedido o efeito suspensivo ao presente recurso, os autos serão arquivados, consoante decisão do Juízo a quo no ID 68850062. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo apenas para suspender o processo de origem. A determinação de remessa dos autos à contadoria para novos cálculos aplicando o IPCA-E a partir de 30.6.2009 fica condicionada ao provimento final deste recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Brasília, 24 de agosto de 2020 12:48:37. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador